Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. DECADÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão é nula, por ausência de fundamentação; e (ii) saber se o crédito tributário foi alcançado pela decadência e, em caso positivo, se há nulidade da CDA ou prescrição do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a fundamentação constante na decisão recorrida, desenvolvida em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, demonstrou clara conclusão acerca da constatação de probabilidade do direito e do risco de dano, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CRFB e no art. 489 do CPC, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 173 do CTN, “O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: (...) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Quando o parcelamento do débito tributário de ISS foi requerido em 17/11/2003, as parcelas vencidas até dezembro de 1997 já estavam extintas pela decadência.
5. Segundo entendimento do STJ, “A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.)” (REsp n. 1.355.947/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 21/6/2013.). Portanto, o parcelamento efetuado em 2003, não é apto a reavivar as parcelas da obrigação tributária extinta.
6. A extinção parcial da dívida não é apta a atrair a nulidade da CDA, se o decote das parcelas for possível de ser realizado mediante operação aritmética, como no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.